Tribunal: TJBA
Processo: 8001903-48.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001903-48.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTÔNIO FIGUEIREDO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO DECRETO JUDICIÁRIO N° 439/2023 DO TJBA. REJEIÇÃO. SENTENÇA PROLATADA EM MUTIRÃO JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 04 anos de reclusão, regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 213, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, por ter invadido a residência da vítima, na madrugada do dia 23/06/2021, tentado “constrangê-la, mediante grave ameaça, a com ele manter conjunção carnal”, adentrando no local enrolado “em uma coberta e passou a mão em suas nádegas”. Consta que, “ao despertar, a vítima constatou que não se tratava do irmão, mas sim um terceiro que havia adentrado no imóvel através da ceteira do banheiro, tendo este afirmado que “conhecia e vigiava a declarante há algum tempo e pediu que ela ficasse calada, que se a referida gritasse que ia pedir ao comparsa que estava lá fora para pegar a filha da declarante e que estaria armado”, e “mediante graves ameaças, ordenou que a vítima se dirigisse a outro quarto do imóvel e sentou-se na cama do lado dela, continuando a ameaçá-la, afirmando que “vinha vigiando a família desta, que sabia quem era seu pai, seu padrasto e que se a declarante obedecesse a ele, que não faria nada com a filha dela, que se não obedecesse a filha iria sumir”. Ato contínuo, “começou a praticar atos libidinosos em desfavor da vítima, passando a mão em suas nádegas e nos seios, ao tempo em que ela rechaçava as investidas empurrando-o, mas o mesmo insistia em agarrá-la, até o instante em que a coberta caiu” e a ofendida “pôde ver o rosto do abusador, reconhecendo-o”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (STF - RHC: 224599 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023). 3. O Decreto Judiciário n° 439, de 31/05/2023, desta Corte de Justiça, publicado no Dje nº 3.344, designou juízes substitutos para “atuarem na Secretaria Virtual, exclusivamente para julgamento dos processos que envolvem as matérias referentes ao Plano CNJ de Qualidade/2023”, critérios “entre os quais será aferida a produtividade em áreas temáticas, consistente na prolação de sentença”, considerando “que o Plano de Ação está sendo conduzido pela Comissão de Metas instituída pelo Decreto Judiciário nº 472/2022, em parceria com a Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição”, constata-se não haver nenhuma violação ao princípio da identidade física do juiz na medida em que o sentenciante foi designado nos termos referidos, bem como a aventada inconstitucionalidade do Decreto em comento. 4. Pontue-se que “não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão (penal, cível ou carcerário), no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos e no objetivo da mais célere prestação jurisdicional” (STJ - HC n. 449.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 25/3/2019). Ademais, a violação ao referido princípio constitui nulidade relativa, que demanda comprovação de prejuízo, o que não se verifica no caso. 5. A prática ilegal atribuída ao apelante está evidenciada, extreme de dúvidas, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório. A autoria e materialidade restaram devidamente evidenciadas, sendo extraída da análise conjunta da palavra da ofendida e da prova oral, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Nos crimes contra os costumes, geralmente praticados às escondidas, as declarações do ofendido constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar decreto condenatório, principalmente se plausíveis e coesas com as demais provas dos autos. 5. Da análise do acervo probatório se constata que desde o primeiro momento o recorrente ameaçou a vítima, quando “disse que conhecia e que vigiava a declarante e sua família há algum tempo, que pediu que a declarante ficasse calada, que se a referida gritasse que ia pedir ao comparsa que estava lá fora para pegar a filha da declarante”, forçando-a a ir para o outro quarto da residência, onde apalpou-a e tentou agarrá-la por todo o tempo, sob ameaça de causar mal injusto à filha, à irmã e ao pai da ofendida. Assim, a ameaça de causar mal injusto foi feita a todo momento em que o réu tentava agarrar a vítima, de sorte que presente a grave ameaça na prática do ato, não há que se falar em mera importunação sexual, o que implicaria desclassificação do delito. 6. Na hipótese, restou devidamente caracterizada e comprovada a causa de aumento prevista no art. 71 do CP, tendo em vista o cotejo das declarações da vítima, de sua genitora, da testemunha de acusação, bem como da confissão parcial em juízo. 7. De igual modo, não houve desistência voluntária, uma vez que o apelante cessou as ameaças e o abuso sexual em face da vítima que conseguiu se desvencilhar e gritou, quando então aquele fugiu do local. 8. Considerando que o recorrente, embora não tenha consumado a conjunção carnal, sua conduta constituiu parte significativa da execução do crime, uma vez que inicialmente molestou-a no quarto em que esta dormia e, em seguida, sob ameaça, levou-a para outro quarto e continuou molestando-a, tentando agarrá-la, cessando os abusos apenas no instante em aquela gritou, e então o agressor empreendeu fuga. Nesse contexto, a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença de piso, se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001903-48.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante ANTÔNIO FIGUEIREDO DOS SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.